Tribunal: TJMT
Processo: 1008129-33.2021.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008129-33.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JAILSON JORGE DOS SANTOS - CPF: 055.160.081-07 (APELANTE), FERNANDO SANTOS SOARES - CPF: 017.605.391-39 (ADVOGADO), ADILSON FERREIRA MACHADO (APELANTE), JAMERSON ANTUNES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 002.831.921-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JACIRO DOS SANTOS SILVA - CPF: 175.366.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON FERREIRA MACHADO - CPF: 621.382.942-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR LEITE DOS REIS COSTA CARGNELUTTI - CPF: 023.645.431-50 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008129-33.2021.8.11.0042

APELANTE: JAILSON JORGE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA PRÁTICA DA MERCANCIA – DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS MILITARES – APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO, MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E QUANTIA EM ESPÉCIE NA RESIDÊNCIA DO RÉU –
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
– RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, DA REPRIMENDA IMPOSTA.

Inexiste violação ao domicílio e, de consequência, nulidade das provas obtidas quando presentes fundadas razões, consubstanciada na afirmação do acusado de que havia mais drogas em sua residência, tratando-se do caso de prosseguimento ininterrupto de diligências.

“A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’
(STF, RE 1298036/RS).

No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de
‘prosseguimento ininterrupto às diligência’
(STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses”
[
TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021].

“O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a
‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. Precedente: RE 603.616, Relator(a): Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 da repercussão geral’
(RE 1.351.633-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno)”
[STF, ARE 1374032 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 6-5-2022 PUBLIC 9-5-2022].

“É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se, além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio.

O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017)”
[
STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020].

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”
[Enunciado Orientativo n. 3], notadamente quando demonstrado o tráfico pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policiais militares, pela quantidade de droga encontrada e pela presença de petrechos comumente utilizados para prática da mercancia de drogas, somado à frágil e inverossímil versão defensiva.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8].

“1. A confissão, ainda que parcial, extrajudicial, ou, até mesmo retratada, deve ser considerada para atenuar a pena, quando utilizada para fundamentar a condenação, exatamente como ocorre na espécie, em que a confissão parcial do réu, porquanto em consonância com as demais provas produzidas, foi considerada para o decreto condenatório.

2. No julgamento do HC n. 365.693/SP, a Terceira Seção desta Corte firmou orientação de que a reincidência específica não impede a integral compensação com a atenuante da confissão espontânea”
[STJ, AgInt no HC n. 686.992/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 28/10/2021].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008129-33.2021.8.11.0042

APELANTE: JAILSON JORGE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Jailson Jorge dos Santos, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Capital, que o condenou à reprimenda de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 650 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

O recorrente suscita, em preliminar, a nulidade absoluta do processo em decorrência da violação do domicílio, sustentando a ilicitude das provas obtidas.

No mérito, postula a absolvição, ao argumento de que inexistem provas suficientes para condenação.

Alternativamente, pleiteia a desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal.

A 23ª Promotoria de Justiça Criminal requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opina pela rejeição da preliminar. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008129-33.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO DO RÉU

A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente defensor, não se verifica demonstrada a nulidade aventada.

Segundo se depreende dos autos, policiais militares se encontravam em rondas pelo Bairro Jardim Primavera, quando visualizaram um veículo transitando em baixa velocidade,
“com o passageiro monitorando as casas”
.

Por essa razão, procedeu-se à abordagem do veículo e, consoante depoimento prestado pelos policiais militares, o condutor do veículo era motorista de aplicativo.

Após busca pessoal, foi localizada com o réu uma porção média de substância análoga à maconha; no instante em que foi indagado acerca da origem e da destinação da droga, ele afirmou que
“iria fazer a entrega naquela rua e por esse motivo pediu para o motorista diminuir a velocidade, pois estava olhando as casas”
.

Consta do depoimento prestado pelos policiais que o acusado teria afirmado que havia mais drogas em sua residência, razão pela qual os policiais promoveram buscas no imóvel, localizando em cima do guarda-roupas
“uma caixa branca contendo duas porções médias de substância análoga à maconha, uma porção pequena da mesma substância, uma balança de precisão, cento e noventa reais em espécie e duas máquinas de cartão de crédito”
.

Com base em tais premissas, não há falar em nulidade das provas obtidas, máxime porque a Constituição Federal excepciona a possibilidade de ingresso nessa circunstância, sem que isso implique ofensa à inviolabilidade do domicílio
[1]
.

Nesse sentido:

“A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’
(STF, RE 1298036/RS).

No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1)
a entrada dos policiais decorrer de
‘prosseguimento ininterrupto às diligência’
(STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses”
[2]
.

A toda a evidência, a entrada dos policiais na residência do apelante decorreu do prosseguimento ininterrupto de diligências, não se visualizando demonstrada a nulidade propalada.

Urge salientar que a mesma preliminar foi suscitada – e, acertadamente, rechaçada pelo juízo de origem –, consoante se infere de excerto da exordial acusatória, cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“
Digo isso, pois o acusado foi inicialmente abordado em um veículo de aplicativo em atitude suspeita, quando se
lograram apreender em seu poder uma porção média de maconha
. Posterior o êxito da apreensão de droga, já estando em pleno estado de flagrância,
o acusado admitiu aos policiais militares que havia mais entorpecente em sua residência
, o que motivou as diligências encetadas no imóvel
as quais restaram frutíferas com a apreensão de mais 3 (três) porções maconha acondicionadas numa caixa
, além de petrecho indicativo da traficância, a saber:
uma balança de precisão
,
máquinas de cartão de crédito
e
dinheiro em espécie
.

Ressalte-se que os policiais foram seguros em confirmar que foi
o próprio réu que indicou o endereço de sua residência
à guarnição (Ids. 75407154 e 75407155).

A propósito, vejamos o depoimento prestado pelo
PM JAMERSON ANTUNES DO ESPIRITO SANTO
no curso da fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa:

‘(...) a partir da prisão do JAILSON, ele
começou a colaborar
e ele falou que
ele fazia a entrega do entorpecente
e informou também que na residência dele havia mais alguma quantidade de entorpecentes guardadas lá. Nós deslocamos até a residência dele e lá foi localizado mais
uma quantidade de entorpecente numa caixa branca
,
valores e balança de precisão e máquinas de cartão
; essa casa dele. Como é que vocês chegaram até lá? Ele deu as informações ou foi o motorista de aplicativo? Então, o que acontece, esse motorista de aplicativo, como a gente constatou que ele fazia apenas uma corrida a gente pegou os dados dele e ele foi liberado. Inclusive, até ressaltar aí que um mês após a prisão dele o motorista de aplicativo foi vítima de homicídio né; certo! E
com a informação do JAILSON, nós chegamos na residência dele que era um condomínio
. Após a prisão dele, ele começou a colaborar e...; então, o JAILSON que forneceu o endereço da casa dele para vocês?
Sim, foi sim, ele que forneceu o endereço
; eu tô perguntando porque ele falou que foi o motorista de aplicativo que passou o endereço dele. Não, não, o motorista de aplicativo simplesmente tava fazendo uma corrida com ele (...)’ (Id. 75407154).

Desse modo, percebe-se que a primeira abordagem e busca pessoal no réu se deu em
situação de fundada suspeita
, já que transitava com um veículo em baixa velocidade, como se estivesse monitorando as residências da rua, que aliada a apreensão de droga em poder do acusado JAILSON e informação repassada por ele à guarnição de que em sua residência havia outras porções do psicotrópico, com indicação, inclusive, do endereço do imóvel, justificou a continuidade das buscas encetadas na residência do denunciado.

[...]

No caso dos autos, não bastasse o acusado ser abordando trazendo consigo uma porção de maconha, ao ser entrevistado,
ele próprio admitiu que mantinha em depósito em sua residência
, outras porções do mesmo narcótico, o que se confirmou com a busca no local”.

No mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha:

“Nesse contexto, após detida análise dos autos, chega-se à conclusão de que a busca pessoal e domiciliar foram realizadas em estrita observância ao regramento legal e constitucional aplicável à espécie.

Extrai-se dos autos que a busca fora realizada devido à suspeita da prática de tráfico de entorpecentes pelo inculpado, isto porque se observa dos autos que o carro em que o réu se encontrava estaria em baixa velocidade com o passageiro (o increpado) monitorando as casas da rua em questão e, por isso, fora realizada a abordagem, oportunidade em que foi encontrada uma porção média de substância análoga à maconha em posse do recorrente e, ao ser questionado sobre o entorpecente, o mesmo dissera que
estaria realizando a entrega da referida substância ilícita
, bem como que
haveria mais estupefaciente em sua residência
.

Assim,
diante das informações repassadas pelo ora apelante
, já constituído o flagrante,
os policiais se dirigiram até a residência do réu
, local em que foram encontradas mais porções de maconha,
totalizando a quantia de 323,67g (trezentos e vinte e três gramas e sessenta e sete centigramas)
, uma
balança de precisão
,
duas máquinas de cartão
e a
quantia de R$ 188,00 (cento e oitenta e oito reais) em espécie
.

Portanto, evidencia-se que os agentes policiais,
somente após constatarem a existência de fundadas suspeitas
de que o réu estava incorrendo em determinada prática delitiva (tráfico de drogas),
procederam a busca pessoal
(haja vista que o increpado trafegava em baixa velocidade monitorando as casas da rua) e,
posteriormente, a busca domiciliar
(após encontrarem uma porção média de maconha, sendo que o próprio inculpado informou que em sua residência havia mais entorpecentes), ou seja,
o contexto fático verificado
, de fato,
autorizava a busca pessoal e domiciliar
, nos termos do art. 240, §2º, e art. 244, ambos da Lei Adjetiva Penal, razão pela qual não há que se cogitar na nulidade das diligências em comento e/ou do inquérito policial e/ou do processo penal, tampouco há que se pensar na aplicação da teoria da nulidade por derivação –
fruits of the poisonous tree
”.

Não se põe dúvida de que
“o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
[3]
.

Na hipótese vertente, convém deixar registrado que a fundada suspeita se verificou no fato de o réu ter sido encontrado dentro de um veículo de aplicativo com uma porção média de maconha.

Posteriormente, questionado pelos policiais, o recorrente afirmou que entregaria o entorpecente naquela rua, asseverando que em sua residência havia mais, o que de fato se comprovou, oportunidade em que, além de outras substâncias estupefacientes, foram localizadas uma balança de precisão, duas máquinas de cartão de crédito, e ainda a importância de R$ 188,00 [cento e oitenta e oito reais] em espécie.

Como se sabe,
“
A inviolabilidade domiciliar não é absoluta, como qualquer direito fundamental, tanto que o art. 5º, XI, da Constituição excepciona a inviolabilidade no caso de flagrante delito, independente de decisão judicial. No caso, o arcabouço fático consolidado aponta situação de flagrância na busca domiciliar, o que afasta qualquer nulidade da prisão. Outrossim, a superveniência de título apto a justificar a prisão preventiva faz perder objeto qualquer discussão acerca da legalidade da prisão em flagrante, conforme a consolidada jurisprudência desta Corte’
[4]
.

Destaque-se, ainda, que
“é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se, além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio.

O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017)”
[5]
.

Forte em tais razões, não procede a alegada nulidade processual suscitada pela defesa, razão pela qual
afasto
a preliminar.

DO MÉRITO

Pesa contra o apelante,
Jailson Jorge dos Santos
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“
Conforme Inquérito Policial, no dia
26 de maio de 2021
, por volta das
22h26min
, na Rua Oir Castilho, Bairro Jardim Primavera, nesta cidade, o denunciado
Jailson Jorge dos Santos
, trazia consigo e tinha em depósito,
4 (quatro) porções de maconha
, com massa total de
323,67g (trezentos e vinte e três gramas e sessenta e sete centigramas)
, para outros fins que não o consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo n. 3.14.2021.76031- 01).

Na referida data, policiais militares estavam em rondas pelo bairro Jardim Primavera, na Rua Oir Castilho, oportunidade em que visualizaram um veículo GM Prisma, de cor preta, placa OHO7101,
trafegando em baixa velocidade
, e com o
passageiro monitorando as casas
da referida rua.

Diante da suspeita, a equipe policial abordou o veículo, ocasião em que constataram que o condutor Adilson, se tratava de motorista do aplicativo 99; já o
passageiro
, ora denunciado, foi identificado como
Jailson
. Em busca pessoal, foi encontrado com o denunciado
1 (uma) porção média de maconha
.

Questionado pelos agentes a respeito do entorpecente, o denunciado afirmou que
entregaria o tóxico naquela rua
e, acrescentou que
em sua residência havia mais droga
.

Em diligências na residência do denunciado, localizada no Residencial Santa Inês, Bloco 04, apartamento 101, os policiais encontraram em cima do guarda-roupas, em uma caixa branca,
2 (duas) porções médias
e
1 (uma) porção pequena de maconha
,
1 (uma) balança de precisão
,
2 (duas) máquinas de cartões
e a
importância de R$ 190,00 (cento e noventa reais)
.

Em seu interrogatório, o denunciado negou o tráfico; assumiu a propriedade das porções, porém alegou que eram para o seu uso. Explicou que quando o seu entorpecente está acabando,
vende drogas para sustentar o vício
. Disse que
a balança era utilizada para pesar a droga que compra
; que as máquinas de cartões eram da sua esposa, pois ela trabalha com venda. Em relação ao dinheiro apresentado na delegacia, negou ser de sua propriedade, pois o valor que tinha era de nota de R$ 100,00 (cem reais) de um serviço prestado.

À sua vez, o motorista de aplicativo
Adilson Ferreira Machado
explicou que estava apenas trabalhando; que aceitou a corrida e o passageiro, ora denunciado; informou que era para buscar dinheiro em Várzea Grande; relatou que
viu os militares encontrando 1 (uma) porção de maconha com o denunciado
.

A folha de antecedentes do denunciado demonstra a sua periculosidade e insistência com a venda de ilícitos, visto que é
reincidente específico
, pois possui condenação pelo crime de tráfico de drogas (processo n. 3802-72.2015.8.11.0042 – Nona Vara Criminal de Cuiabá-MT); condenação por receptação (processo n. 4036-88.2014.811.0042). Além disso, responde por duas ações por roubo majorado (processos n. 44722-20.2017.811.0042 e 0011069-22.2020.8.11.0042).

Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que
a substância encontrada foi identificada como maconha pelo laudo pericial
, e consta na Lista F2 da Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, considerando que os entorpecentes foram encontrados em posse, e na casa do denunciado.

Noutro giro,
as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal
, diante da natureza danosa dos entorpecentes, já fracionadas para a revenda, aliados a folhas de antecedentes e objeto utilizado para preparar os ilícitos, evidenciando, portanto, a prática de narcotráfico”.

Não obstante a tese principal de ausência de provas para condenação, ou a subsidiária, no sentido de que a droga seria destinada para consumo pessoal, ressai dos autos elementos probatórios sólidos e consistentes para manutenção da condenação imposta pelo juízo de primeira instância.

O juízo sentenciante examinou com acuidade as provas produzidas, e fundamentou de maneira perspicaz a sentença hostilizada, como se vê:

“No que concerne à
autoria delitiva
vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

Em juízo, o réu
JAILSON JORGE DOS SANTOS
, após a leitura da denúncia, afirmou o seguinte:
‘(...) como é que foi essa situação? O senhor mora onde? É no Residencial Santa Inês não é isso?
É, sim. Eu tava morando no Residencial Santa Inês, mas eu moro mesmo no Bairro Araés
; mas, o Jardim Primavera fica próximo do Santa Inês?
Não, eu não fui no bairro Jardim Primavera, eu fui preso no Bairro Cidade Alta. Eu usava tornozeleira e minha tornozeleira estava ligada. Eu não entrei... Tinha meses que eu não ia no Bairro em Várzea Grande. Eu nem conheço esse bairro Jardim Primavera em Várzea Grande;
não, é em Cuiabá. Você não estava junto com o motorista?
Tava sim, do aplicativo 99;
os policiais faziam rondas por este bairro Jardim Primavera, quando avistou o motorista de aplicativo. Como foi essa abordagem? O senhor lembra?
Sim, eu lembro
; como é que foi?
Eu fui abordado pelos policiais num carro preto, onde eu fui abordado aconteceu como eles falou. Eu fui abordado e eu tava com a porção de maconha, onde eu tinha acabado de comprar e eu tava indo para minha casa. Aí os policiais pegaram eu com a porção de maconha e perguntou para mim o que eu tava fazendo com a maconha e eu falei que a maconha era para o meu uso. Eu sou usuário de maconha, eu fumo maconha desde os meus 15 (quinze) anos de idade. Aí eles queria... eles pegou meu telefone, eles viu a conversa minha com o cara que eu tinha acabado de pegar e eles queria que eu levasse eles na casa do cara, mas eu não sei onde o cara mora, porque eu sempre marcava com ele na rua, passava e pegava com ele. Aí os policiais começou a bater em mim e pegaram meu endereço com o motorista do Uber. Aí o motorista do Uber passou meu endereço para eles, que era o endereço de onde eu morava e eles foram para minha casa sem a minha autorização e não deixaram eu entrar junto com eles, entraram dentro de casa;
estão melhores que os advogados, esses caras
. Eles pegaram a balança, a balança era minha sim. Tinha duas maquininhas de crédito dentro de casa. A maquininha, uma tava no meu nome e a outra tava no nome da minha esposa. Minha esposa trabalha no salão de cabeleireiro com a amiga dela. Aí nós pedimos essa maquininha para ela usar lá, só que essa maquininha nunca foi usada;
o senhor falou que estava com a droga apreendida, que o senhor foi comprar essa droga. Não foi?
É, eu fui comprar
.
Eu comprei a maconha e já tava voltando para minha casa
; por que o senhor foi comprar essa maconha se na sua casa também foi encontrado maconha?
Não, em casa não tinha maconha, a maconha tava comigo. Em casa só tinha a balança e as duas maquininhas. As duas maquininhas guardadas na caixa delas e a balança tava em cima do guarda-roupa;
o senhor estava no carro de aplicativo?
É, eu tava no carro de aplicativo
; o senhor estava indo para onde?
Eu tava indo para minha casa, eu já tinha pegado a maconha
; por que o motorista estava andando bem devagarzinho como se estivesse observando as casas? Por que motivo?
Não, não tava andando observando as casas. Eu fui abordado por um carro que nem da polícia militar era. Era um gol preto
; o que importa pra nós é que a polícia abordou porque o carro tava andando muito devagar, entendeu? E, por que motivo? O senhor tava procurando a casa de alguém?
Não, eu não fui abordado... eu fui abordado normal, o carro não tava andando em baixa velocidade, eu só tava voltando para casa
; o senhor já tem condenação por tráfico na 9ª Vara Criminal né?
Sim, eu tenho, de 2014 ou 2015
; receptação, roubo... tá bom.
Perguntas da Acusação
: na delegacia ele falou que a droga que estava na casa dele era dele e estava guardada dentro de uma caixinha, agora você está falando que não tinha essa droga? O senhor falou que essa droga não tava na sua casa.
Não, a droga tava comigo, a droga foi presa comigo dentro do Uber
; você sabe de qual droga eu estou falando. Eu estou falando da droga que estava na sua casa. O senhor foi ouvido na delegacia e o senhor falou que... é... tá aqui: não é traficante, mas que a droga que foi encontrada é do senhor e que a droga que estava dentro de uma caixinha, pois tem uma criança na sua casa.
Não, em casa não tinha ninguém, minha esposa não tava em casa e meu filho também não tava. Em casa não tinha ninguém
; ah! Mas, o senhor tem filho em casa, né meu senhor? É isso que eu estou falando.
Tenho o meu filho
; e aí a droga fica guardada dentro da caixa.
Sim, mas, a maconha tava comigo, em casa não foi presa, eu fui preso e a maconha dentro do Uber, o motorista do Uber viu
; mas, na delegacia o senhor admitiu que a droga que estava na casa era sua.
Não, eu falei que,
antigamente
, quando eu estava desempregado eu fazia a venda, eu vendia quando tava acabando para mim poder comprar mais, mais isso quando eu tava desempregado, agora eu tava trabalhando de carga e descarga, eu tava trabalhando de descarregar caminhão e carregar. Eu tinha acabado de comprar essa maconha, eu tinha recebido R$ 600,00 (seiscentos reais) e tinha comprado essa maconha para o meu uso
; e o senhor ainda falou que estava vindo de um banho de descarrego.
Banho de descarrego?
; é o que consta do seu depoimento. A polícia inventou esse banho de descarrego? O senhor não falou isso?
Eu tinha acabado de pegar a maconha. Eu fui preso no bairro Cidade Alta. Eu tava voltando para casa. O motorista do Uber, ele mesmo pode relatar onde ele pegou eu e de onde ele tava voltando comigo. Eu não parei em lugar nenhum, eu só parei, peguei e tava voltando para minha casa. Eu não vendo droga, senhor. Eu não vendo droga
; e por que o senhor tem essa balança em casa?
Essa balança eu comprei ela lá na feira do camelô para mim pesar a maconha quando eu pegava, pra mim saber quanto que eu tava pegando e se era isso que eu tava pagando, entendeu? Por isso que eu comprei a balança
.
Perguntas da Defesa
: como se deu a entrada na sua casa?
Os policiais pegou o meu endereço com o motorista do Uber. Aí o motorista do Uber passou para eles e eles liberou o motorista do Uber e aí ficou só eu e os policiais e aí eles foram para minha casa. Pegou meu telefone e aí eles viram o bloco e o apartamento, a chave tava comigo e eles entraram no apartamento e eu pedi para entrar junto com eles e não deixaram entrar e eu fiquei dentro da viatura
; então, você não acompanhou nada da busca?
Não. O síndico do prédio ainda viu na hora que eu fiquei lá fora dentro da viatura e um fiscal comigo e os outros entrou para dentro do apartamento
; você entregou a chave para eles entrarem?
Não
; como eles fizeram?
Eles abordou eu e pegou o telefone, pegou a droga que tava no meu bolso e pegou a chave, que tava tudo no meu bolso
(...)”
(Id. 75407152)
.

A testemunha
PM JAMERSON ANTUNES DO ESPIRITO SANTO
em seu depoimento judicial relatou o seguinte:
‘(...) o senhor lembra dessa ocorrência?
Sim, senhor
; vocês estavam de viatura normal?
Sim, nós estávamos de viatura, mas tinha uma equipe de inteligência nossa também fazendo o monitoramento deles
; como é que foi? Por que motivo foi feita a abordagem? O senhor sabe me dizer?
Então, a equipe de inteligência nossa teve informações de que constantemente ele fazia entrega de entorpecentes e ele utilizava veículos de aplicativo para estar fazendo essa entrega
; o réu?
Isso, o réu
; certo!
E nessa data, a equipe de inteligência chegou nessa rua Oir fazendo o monitoramento dele quando visualizaram o veículo se aproximando e foi quando eles repassaram para a gente fazer a abordagem. Nós fizemos a abordagem do veículo e com ele foi localizada a porção de entorpecente né
; Certo.
Fizemos a verificação ali e constatamos que o motorista do aplicativo ele simplesmente estava fazendo uma corrida normal como qualquer outra, então foi vinculado ele como testemunha e a partir da prisão do JAILSON, ele começou a colaborar e ele falou que ele fazia a entrega do entorpecente e informou também que na residência dele havia mais alguma quantidade de entorpecentes guardadas lá. Nós deslocamos até a residência dele e lá foi localizado mais uma quantidade de entorpecente numa caixa branca, valores e balança de precisão e máquinas de cartão
; essa casa dele. Como é que vocês chegaram até lá? Ele deu as informações ou foi o motorista de aplicativo?
Então, o que acontece, esse motorista de aplicativo, como a gente constatou que ele fazia apenas uma corrida a gente pegou os dados dele e ele foi liberado. Inclusive, até ressaltar aí que um mês após a prisão dele o motorista de aplicativo foi vítima de homicídio né
; certo!
E com a informação do JAILSON, nós chegamos na residência dele que era um condomínio. Após a prisão dele, ele começou a colaborar
e...; então, o JAILSON que forneceu o endereço da casa dele para vocês?
Sim, foi sim, ele que forneceu o endereço
; eu tô perguntando porque ele falou que foi o motorista de aplicativo que passou o endereço dele.
Não, não, o motorista de aplicativo simplesmente tava fazendo uma corrida com ele
; o senhor teve contato com o pessoal de inteligência na hora lá?
Sim, eles estavam com a gente
; eles estavam com que carro? O senhor lembra?
Não, eu não recordo
; que cor?
Se eu não me engano era um carro branco
(...); então o serviço de inteligência já fazia o monitoramento do suspeito?
Já
; e o denunciado, comumente fazia a entrega de droga. É isso?
Sim, sim, já havia essa informação de que ele usava dessa prática aí para fazer a entrega de entorpecente
.
Perguntas da Acusação
: quando vocês fizeram a abordagem, ele estava no carro ainda, em movimento?
Sim, só diminuiu a velocidade do veículo de aplicativo e foi quando nós fizemos a abordagem dele
; arram!
Ele tava procurando alguém, na verdade, que ele havia combinado para estar fazendo a entrega do entorpecente. Então, eles diminuíram a velocidade na rua, eles estavam andando devagar e nós chegamos e fizemos a abordagem dele
(...)’
(Id. 75407154)
.

A testemunha
PM VICTOR LEITE REIS COSTA CARGNELUTTI
o ser ouvido em juízo narrou o seguinte:
‘(...) o senhor lembra dessa ocorrência?
Sim, assim... eu não lembro firmemente, eu vou ver o que eu consigo relatar para o senhor dos fatos
; tá! Vocês abordaram ele por que motivo? Houve uma denúncia? Como é que foi?
Então, a inteligência já vinha monitorando esse rapaz né. Aí eles nos informaram que esse rapaz se encontra nessa rua com atitude suspeita né, procurando... olhando naquela rua em baixa velocidade e olhando né. Nesse momento, fizemos a abordagem, e ao abordar o suspeito, foi encontrado uma porção de entorpecente. Aí findou o que suspeitava né. Aí, diante disso, ele já colaborou
(...); depois dessa abordagem em que foi encontrado entorpecente, vocês foram até a casa do denunciado? E como vocês chegaram à casa dele? Como é que vocês descobriram o endereço?
Então, ele mesmo informou que havia entorpecente em sua residência e fomos lá verificar e realmente constatamos que existia mesmo. Nós encontramos a caixa que tinha lá com o entorpecente e alguns outros materiais, máquina de cartão de crédito. Foi bem tranquilo, foi bem tranquilo mesmo
(...)’
(Id. 75407155).

Denota-se que o acusado, em seu interrogatório judicial, admitiu a propriedade da droga apreendida, ressaltando, contudo, que referida substância entorpecente destinava-se ao consumo próprio e não à comercialização.

De acordo com sua versão, havia acabado de comprar o entorpecente para uso próprio e estava retornando para sua residência, utilizando-se para tanto do serviço oferecido pelo aplicativo 99, oportunidade em que foi abordado pela guarnição da polícia militar.

Relatou que ao ser submetido à revista pessoal, os agentes de polícia lograram êxito em localizar consigo o psicotrópico apreendido.

Descreveu que em seguida os policiais militares seguiram para sua residência, explicando que o endereço foi fornecido pelo motorista de aplicativo que conduzia o veículo, o qual foi liberado logo após a abordagem.

Afirmou que não lhe foi permitido acompanhar as buscas realizadas pela guarnição dentro de sua residência, negando, ainda, que no imóvel houvesse outras porções de maconha, sustentando que no imóvel havia somente uma balança de precisão e duas máquinas de cartão, e explicando que a balança era utilizada para conferir o peso da droga que adquiria para o seu consumo próprio; enquanto as máquinas de cartão foram obtidas para uso de sua esposa no salão de cabeleireiro que ela trabalha, porém, nunca foram utilizadas. Ainda, explicou que uma dessas máquinas estava em seu nome.

Ao ser indagado acerca de seu relato na polícia, o denunciado negou que tivesse assumido a propriedade das porções de psicotrópico apreendidas em sua residência, afirmando e reafirmando que não havia droga no imóvel e que todo o entorpecente foi apreendido consigo no veículo de aplicativo.

Por fim, disse ter sido agredido fisicamente pelos militares, porque não informou o endereço residencial do fornecedor do entorpecente.

Curiosamente, ao ser interrogado no curso da primeira fase da persecução penal,
além de assumir a propriedade da droga apreendida em sua residência
, o réu
nada mencionou acerca de ter sofrido agressões dos agentes de polícia
. Confira-se:

‘(...) Que a droga apresentada nesta central de flagrantes é do interrogado; Que não é traficante, mas
quando a sua droga está acabando o interrogado vende para ganhar um dinheiro para comprar mais droga para sustentar seu vício
; Que a droga estava dentro de uma caixinha pois tem criança na casa dele; Que estava vindo de um banho de descarrego no Bairro Cidade Alta; Que o dinheiro apresentado nesta Central de flagrantes não é do interrogado, pois o dinheiro que o interrogado tinha era de nota de R$ 100,00 (cem reais) de um serviço que o interrogado fez; Que os policiais que o prenderam não usavam uniforme; Que não autorizou os policiais entrarem em sua residência; Que tem diversas passagem por diversos crimes, mas não é traficante;
Que a balança é para o interrogado pesar a droga que compra
; Que as maquininhas é para a esposa do interrogado, pois ela trabalha com vendas (...)’
(Id. 57163008)
.

Diferentemente disso, os policiais militares JAMERSON ANTUNES DO ESPIRITO SANTO e VICTOR LEITE REIS COSTA CARGNELUTTI, em seus depoimentos judiciais, foram cautelosos ao descrever a ocorrência, afirmando que
o serviço de inteligência da polícia militar já fazia o monitoramento do acusado
e que naquela data a guarnição deles foi acionada para fazer a abordagem.

Aliás, o PM JAMERSON consignou que segundo os informes recebidos
o acusado costumeiramente fazia a entrega de substâncias entorpecentes
utilizando-se de veículos de aplicativo.

Ambos os agentes de polícia acrescentaram que de fato no momento da abordagem o réu era passageiro de um veículo que trafegava pelo logradouro descrito na denúncia em baixa velocidade e ao procederem à abordagem e à busca pessoal no denunciado lograram êxito em encontrar na posse dele uma porção de maconha. Quanto ao motorista do veículo, informaram que por estar simplesmente fazendo uma corrida, foi ele liberado.

Destacaram que o acusado colaborou com a ação policial, informando que havia mais drogas em sua residência, cujo endereço forneceu à guarnição e, diante disso, deslocaram-se até o local informado e, nas buscas encetadas no imóvel, obtiveram sucesso no encontro de outras porções da mesma substância psicotrópica, além de uma balança de precisão, duas máquinas de cartão de crédito e certa quantia em dinheiro, consignando que a droga estava acondicionada numa caixa e a balança de precisão foi encontrada em cima do guarda-roupa.

No curso da primeira fase da persecução penal, os policiais militares supracitados narraram o seguinte:

‘(...) Que em rondas pelo BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, NA RUA OIR CASTILHO, foi visualizado um veículo GM PRISMA PRETO DE PLACA OHO-7101 transitando em baixa velocidade com o passageiro monitorando as casas; Que diante da situação suspeita, foi realizada abordagem; Que com o passageiro do veículo, o suspeito JAILSON foi localizado um porção média de substância análoga à maconha; Que o condutor do veículo, o senhor Adilson, foi constatado se tratar de um motorista de aplicativo, 99; Que questionado o suspeito Jailson sobre a origem do entorpecente e sua destinação, respondeu que
iria fazer a entrega naquela rua e por esse motivo pediu para o motorista diminuir a velocidade e estava olhando as casas
; Que
informou que haveria mais entorpecentes em sua residência
; Que diante da afirmação, o motorista de aplicativo foi liberado pela equipe e foi realizado diligências ao endereço do suspeito, RESIDENCIAL SANTA INÊS, BLOCO 04, APARTAMENTO 101; Que durante as buscas na residência foi localizada em cima do guarda-roupas uma caixa branca contendo
2 porções médias de substância análoga maconha
,
1 porção pequena da mesma substância
,
1 balança de precisão
,
R$ 190,00 reais em espécie
,
2 máquinas de cartão da marca STONE
(...)’
(Id. 57163004 e 57163006)
.

Veja, pois, que a versão dos policiais militares é harmônica e incisiva em descrever a ocorrência, especialmente, acerca da abordagem do acusado no veículo de aplicativo 99 que
trafegava pela via pública em baixa velocidade, como se estivesse procurando alguém ou alguma residência
, e que
ele trazia consigo uma porção de maconha
, bem como que em diligências encetadas na residência do denunciado
lograram êxito no encontro de outras porções do mesmo narcótico
, além de
balança de precisão
,
dinheiro em espécie
e
máquinas de cartão de crédito
.

Não bastasse isso, as versões sustentadas pelo acusado nas duas etapas da persecução penal são totalmente contraditórias.

Veja que na fase judicial, o acusado limitou-se a afirmar que toda a droga apreendida foi encontrada consigo e que em sua residência os militares localizaram apenas a balança de precisão e as máquinas de cartão. Todavia, diferentemente disso, ao ser interrogado na delegacia de polícia, além de assumir a propriedade de todo o entorpecente, o denunciado destacou:
‘(...) Que a droga estava dentro de uma caixinha pois tem criança na casa dele (...)’
(Id. 57163008). Tal afirmativa corrobora o relato policial, segundo o qual a droga encontrada na residência estava acondicionada numa caixinha.

Conquanto o denunciado tenha informado em seu interrogatório judicial que havia acabado de comprar a droga encontrada consigo e que retornava para sua residência no momento em que foi abordado, é certo que na delegacia de polícia ele relatou:
‘(...) Que estava vindo de um banho de descarrego no Bairro Cidade Alta (...)’
(Id. 57163008).

Neste particular, denota-se que os policiais militares, ao serem ouvido na fase policial relataram que
o acusado assumiu que estava praticando a traficância
, como se vê no seguinte trecho de seus depoimentos:
‘(...) Que questionado o suspeito Jailson sobre a origem do entorpecente e sua destinação, respondeu que iria fazer a entrega naquela rua (...)’
(Id. 57163004) (destaquei).

Aliás, soa no mínimo contraditória a versão do acusado, ao afirmar que
havia acabado de adquirir entorpecente para seu consumo quando foi abordado, se na sua residência lograram apreender outras 3 (três) porções desse mesmo psicotrópico
.

Com efeito, consta do laudo pericial inserto no Id. 57163022 que todas as
4 (quatro) porções de maconha apreendidas, ou seja, aquela apreendida em poder do acusado e as demais que ele mantinha em depósito em sua residência possuíam embalagens idênticas
, posto que:
‘(...) envoltas individualmente em fragmentos plásticos translúcidos e fita adesiva parda, fechadas por dobraduras dos próprios plásticos e fita, formando embalagens do tipo ‘tablete’ (...)’
(Id. 57163022), pelo que se conclui que tinham a mesma origem.

Acerca da alegação do acusado de que sofreu agressões físicas dos militares para que indicasse a residência do fornecedor da droga, registro que o próprio laudo de lesão corporal encartado aos autos
apresentou resultado negativo para lesões
(Id. 57162996), que aliado aos demais elementos probatórios constantes dos autos, não merece qualquer credibilidade a versão do acusado neste particular.

Destarte, resta claro que a negativa do réu JAILSON acerca da destinação mercantil das drogas apreendidas, além de divergir do contexto probatório, não restou corroborada por elemento de prova idôneo, capaz de suplantar e desmerecer os testemunhos dos militares e as demais provas amealhadas nos autos.

Nesse esteio, os depoimentos dos policiais merecem crédito, até porque não há qualquer restrição na lei processual penal quanto ao valor probante em razão de exercerem a função pública de policial. Portanto, não é de se afastar o depoimento de qualquer pessoa autorizada pela lei a depor, ainda mais quando as declarações apresentadas pelo réu são versões que não invalidam os depoimentos dos agentes policiais que, em cumprimento de seu dever legal buscam a ordem e a paz social, não tendo nenhum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus de prova). Por outro lado, o acusado sim, tem interesse em provar sua inocência a todo custo e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio
‘nemo tenetur se detegere’
, que garante a não autoincriminação.

Além disso, não se pode olvidar que no processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação do acusado, desde que sua decisão esteja fundamentada nos elementos probatórios coligidos nos autos.

Conclui-se, pois, que
os depoimentos prestados pelos policiais militares estão em perfeita harmonia e consonância com as provas dos autos
, devendo, pois, serem recebidos como meio idôneo de prova, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre
in casu
”.

Transcrevo, ainda, excertos do parecer ministerial, que de forma meticulosa analisou as provas produzidas nos autos,
verbis
:

“A autoria reputada ao apelante emerge das circunstâncias fáticas apuradas, corroboradas pela prova documental e oral judicializada, sendo que a versão defensiva, no sentido de que não há nos autos conteúdo probatório robusto para sustentar a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, não merece guarida.

Na
fase inquisitorial
, no calor dos fatos, o apelante Jailson Jorge dos Santos
confessou exercer o comércio malsão
, justificando que é usuário e que
quando a sua droga está acabando pratica a traficância para sustentar seu vício
. Alegou, na oportunidade, que a balança de precisão apreendida em sua residência é para o interrogando pesar o entorpecente que comprava, bem como que as máquinas de cartão são de propriedade da sua esposa, pois ela trabalha com vendas. Confira-se:

[...]

Por sua vez, em sede judicial, o citado increpado apresentou nova versão sobre os fatos, eis que afirmou que o veículo em que estava, de aplicativo de transporte, trafegava em velocidade normal, e que não estava entregando o entorpecente, mas sim retornando para sua casa após ter comprado a substância entorpecente que fora encontrada em sua posse durante a abordagem. Relatou que, em virtude disso, os policiais teriam pedido o endereço do interrogando ao motorista de aplicativo e entraram em sua residência sem sua autorização. Assinalou que a única droga apreendida fora a que o interrogando estava em sua posse dentro do veículo de aplicativo de transporte, afirmando que não tinha estupefaciente em sua casa. Confirmou que a balança de precisão e uma das máquinas de cartão eram de sua propriedade, justificando que a outra máquina era da sua esposa, eis que ela trabalha em um salão de beleza. Acerca da balança de precisão, voltou a asseverar que era
destinada à pesagem da droga adquirida para seu consumo
. Revela que foi mal interpretado na Delegacia de Polícia, pois sustenta que
admitiu naquela ocasião que eventualmente fazia a venda de droga para alimentar seu vício, mas que se referia a fatos pretéritos, quando estava desempregado, e não naquela época em que foi preso em flagrante
. Verbalizou, ainda, ter sido agredido fisicamente pelos militares, porque não teria informado o endereço residencial do fornecedor do entorpecente. Veja-se o teor de seu interrogatório judicial:

[...]

Em contrapartida, o policial militar
Jamerson Antunes do Espírito Santo
, condutor do flagrante, descreveu na etapa indiciária as circunstâncias da abordagem e apreensão de drogas com o acusado e, também, em sua residência, juntamente com uma balança de precisão e máquinas de cartão, além de dinheiro em espécie, do seguinte modo:

[...]

Na fase judicial, sob os auspícios do contraditório e ampla defesa, a aludida testemunha ratificou integralmente seu depoimento extrajudicial, ensejo em que relatou que
o réu já estava sendo monitorado pela equipe de inteligência policial
, a qual tinha informações de que ele realizava a entrega de entorpecentes por meio de veículos de aplicativo de transporte. Externou que, no dia dos fatos, durante o monitoramento do increpado, foi solicitado pela equipe de inteligência ao depoente e sua equipe, pois estavam próximos ao local, para realizarem a abordagem do acusado, oportunidade em que foi encontrada na posse dele uma porção de entorpecente. Elucidou que o increpado colaborou com a polícia, confessando que fazia a entrega do entorpecente, e informou que teria mais substâncias ilícitas em sua casa, local onde foi apreendida mais drogas, valores em dinheiro, balança de precisão e máquinas de cartão. Colha-se:

[...]

A corroborar o teor da acusação, tem-se os depoimentos prestados na fase inquisitorial e no orbe judicial pela testemunha
Victor Leite Reis Costa Cargnelutti
, policial que participou das diligências que culminaram na apreensão de drogas e prisão em flagrante do réu, o qual
confirmou que a equipe de inteligência já monitorava o increpado
e, após acionamento da guarnição do depoente, realizaram a abordagem do réu, momento em que
foi encontrado em sua posse uma porção de entorpecente
, tendo o acusado colaborado com os policiais,
informando que havia mais entorpecentes em sua residência
, local em que encontraram mais drogas, balança de precisão, máquinas de cartão e dinheiro em espécie. Confira-se:

[...]

Com efeito, não obstante a defesa tente alicerçar a tese de que não existem elementos suficientes nos autos para demonstrar de maneira inconteste a prática do crime de tráfico de estupefacientes por parte do apelante, evidencia-se de todo o plexo probatório que o argumento defensivo queda-se fulminado, tendo em vista que é consabido que a condenação pode ser baseada na confissão extrajudicial realizada pelo réu, desde que seja corroborada pelos demais elementos de prova angariadas aos autos no decorrer da instrução criminal, como na hipótese em testilha, vez que as informações trazidas pelos milicianos que diligenciaram no feito e as circunstâncias do flagrante evidenciam a prática do comércio malsão pelo recorrente.

Importante ressaltar, nesta oportunidade, que a versão judicial do réu, no sentido de que teria sido agredido pelos policiais por ocasião da abordagem não transparece veracidade, já que o mesmo, em seu interrogatório extrajudicial, no calor dos fatos, nada menciona sobre as supostas agressões físicas, sendo certo, inclusive, que o exame de corpo de delito realizado nele apresentou conclusão negativa para vestígios de lesão corporal atual (ID. 138793250 - p. 47/49).

[...]

A propósito, registre-se que, a respeito do valor probante dos depoimentos prestados por policiais em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, é certo que quando coerentes e harmônicos com o acervo probatório, merecem credibilidade e servem como fundamento para condenação, não se podendo desqualifica-los apenas pelo fato de serem emanado por agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal (Inteligência do Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR do TJMT).

[...]

Portanto, não demonstrado que os policiais possuem qualquer espécie de desafeto com o acusado ou que pretendiam prejudicá-lo, seus depoimentos são suficientes para ensejar um juízo de exprobração, sendo certo, inclusive, que tais depoimentos foram corroborados pelos demais elementos de convicção angariados ao feito, em especial à própria confissão extrajudicial do réu, conforme explicitado alhures, de modo que a simples negativa judicial e nova versão não são suficientes, per se, para rechaçar provas tão robustas a evidenciarem a finalidade mercantil do estupefaciente apreendido - dolo de traficar.

Sendo assim, da detida análise dos elementos de convicção angariados ao feito e reproduzidos alhures, chega-se à conclusão da perfeita subsunção da conduta perpetrada pelo apelante Jailson Jorge dos Santos ao crime de tráfico de drogas, sobretudo pela sua confissão extrajudicial e depoimentos judicializados dos policiais militares Victor Leite Reis Costa Cargnelutti e Jamerson Antunes do Espírito Santo, que, após serem acionados pela equipe de inteligência, efetuaram a abordagem e a prisão em flagrante delito do acusado, ensejo em que foram apreendidas com ele e, posteriormente, em sua residência, 4 (quatro) porções de maconha, totalizando a quantia de 323,67g (trezentos e vinte e três gramas e sessenta e sete centigramas), R$ 188,00 (cento e oitenta e oito reais) em espécie, 2 (duas) máquinas de cartão e 1 (uma) balança de precisão, petrecho comumente utilizado para o fracionamento da droga para posterior venda, isto aliado às circunstâncias que envolvem o caso, dentre elas, o local e condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais do increpado, à sua conduta e aos seus antecedentes, haja vista que ele é reincidente específico, porquanto possui condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas (processo n. 3802-72.2015.8.11.0042 – 9ª Vara Criminal de Cuiabá-MT), além de possuir outra condenação por receptação (processo n. 4036- 88.2014.811.0042) e responder a duas ações penais por roubo majorado (processos n. 44722-20.2017.811.0042 e 0011069-22.2020.8.11.0042), conjuntura que indica conduta social desajustada, relevando ser o recorrente indivíduo voltado à prática delitiva”.

Consoante amplamente demonstrado pela prova testemunhal coligida na instrução criminal, nomeadamente diante dos seguros, harmônicos e convincentes depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela abordagem do réu e apreensão da droga, dúvidas não há quanto à prática do crime de tráfico de drogas, nas modalidades
trazer consigo
e
ter em depósito
.

Não possui a menor plausibilidade a alegação do réu de que havia acabado de adquirir a droga que trazia consigo, e que seria destinada para consumo pessoal.

A uma, porque em sua residência havia outras três porções de substância análoga à maconha.

A duas, por se mostrar irrazoável que o acusado se dirigisse a uma região tão distante de sua residência, utilizando veículo de aplicativo de transporte, apenas e exclusivamente com a finalidade de adquirir o estupefaciente.

Pelo que ficou demonstrado nos autos, o acusado já vinha sendo monitorado pela equipe de inteligência, segundo a qual possuía informações de que ele realizava a entrega de entorpecentes por meio de veículos de aplicativo de transporte.

Por essa razão, durante o monitoramento, foi solicitado aos policiais que estavam próximos ao local para realizar a abordagem do acusado, encontrando em sua posse a droga apreendida.

No mesmo sentido, se mostra de todo insólita a versão do réu de que não havia droga em sua residência, isto é, que os policiais “inventaram” tal história para incriminá-lo falsamente, máxime porque, conforme bem destacado na sentença hostilizada, as quatro porções de maconha apreendidas, ou seja, aquela em poder do acusado e as demais que ele mantinha em sua residência, possuíam embalagens idênticas,
“
envoltas individualmente em fragmentos plásticos translúcidos e fita adesiva parda, fechadas por dobraduras dos próprios plásticos e fita, formando embalagens do tipo ‘tablete’”
, demonstrando, assim, ter a mesma origem.

O próprio réu
confessou
, extrajudicialmente, que realizava a mercancia de drogas para sustentar seu vício.

Não obstante sua versão de que se equivocou na forma de se expressar, uma vez que se referia a período pretérito, isto é,
“quando estava desempregado”
, certo é que não há qualquer evidência nos autos dando conta de que a droga apreendida seria destinada exclusivamente para consumo pessoal.

Some-se a isso que a alegada condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico
[6]
, notadamente quando demonstrada a mercancia de drogas pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela apreensão dos estupefacientes e prisão dos envolvidos
[7]
.

Na hipótese vertente, sobejam do arcabouço probatório elementos suficientes para manutenção da condenação, destacando-se:
1)
o contexto fático em que se deu a abordagem policial;
2)
a localização com o réu de uma porção de maconha;
3)
a confissão extrajudicial de que estava procurando a residência para entregar a droga;
4)
a admissão na fase inquisitorial que vendia entorpecentes para alimentar seu vício;
5)
a afirmação aos policiais de que em sua residência havia mais estupefacientes;
6)
a apreensão de drogas, balança de precisão, máquinas de cartão de crédito, e dinheiro em espécie na residência do réu;
7)
o fato de as substâncias encontradas na residência do acusado possuírem a mesma embalagem com aquela apreendida na busca pessoal;
8)
o contundente depoimento dos policiais; e, por fim,
9)
a frágil e inverossímil versão defensiva.

Forte em tais razões, não há falar em absolvição da prática do crime de tráfico, tampouco em desclassificação para o delito de porte/posse de droga para consumo pessoal, razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe.

De outro giro, reputo imprescindível a retificação,
de ofício
, da dosimetria levada a efeito pelo juízo de origem.

Digo isso porque o juízo sentenciante não reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Conquanto o réu, em juízo, tenha negado a prática da mercancia de drogas, não se pode olvidar que sua confissão extrajudicial foi de suma relevância para a elucidação dos fatos e, sobretudo, para sua condenação.

Além disso, a busca domiciliar somente foi possível pelo fato de o apelante ter admitido que estava procurando uma residência para entregar a droga que trazia consigo, asseverando, ainda, que em sua casa havia mais substância entorpecente.

Por essa razão, entendo que deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, promovendo-se sua compensação com a agravante da reincidência.

Nesse sentido:

“1. A confissão, ainda que parcial, extrajudicial, ou, até mesmo retratada, deve ser considerada para atenuar a pena, quando utilizada para fundamentar a condenação, exatamente como ocorre na espécie, em que a confissão parcial do réu, porquanto em consonância com as demais provas produzidas, foi considerada para o decreto condenatório.

2. No julgamento do HC n. 365.693/SP, a Terceira Seção desta Corte firmou orientação de que a reincidência específica não impede a integral compensação com a atenuante da confissão espontânea”
[8]
.

Destarte,
de ofício
, redimensiono a reprimenda imposta para
5 anos e 6 meses de reclusão
, e
550 dias-multa
, mantido o regime
fechado
para início de seu cumprimento.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício, redimensiono a reprimenda imposta ao apelante,
JAILSON JORGE DOS SANTOS
, para
5 anos e 6 meses de reclusão
, e
550 dias-multa
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

Conservo incólumes os demais capítulos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
CF, art. 5º, inciso XI – “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

[2]
TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021.

[3]
STJ, HC 609.072/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020.

[4]
STJ, AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020.

[5]
STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020.

[6]

Enunciado Orientativo n. 3: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”.

[7]
Enunciado Orientativo n. 8: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

[8]

STJ, AgInt no HC n. 686.992/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 28/10/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022